Tribunal: STF
Processo: RE 89989
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO. INSTITUIDA PELO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (LEI N 310, DE 31.12.66, ARTS. 246 E
247). INCONSTITUCIONALIDADE POR NÃO CORRESPONDER A EFETIVO EXERCÍCIO
DE PODER DE POLICIA OU A SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS POR INDEMONSTRADA A PRETENDIDA DIVERGENCIA.